Tribunal: TJSP
Processo: 2015622-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente – Decisão que deferiu a tutela para sustar os protestos das duplicatas em discussão – Recurso da ré – Alegação de que houve prestação de serviços no período da emissão dos títulos – Agravante que se trata de empresa terceirizada para prestação de serviços de lavagem de veículos na concessionária agravada - Conjunto probatório dos autos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente – Decisão que deferiu a tutela para sustar os protestos das duplicatas em discussão – Recurso da ré – Alegação de que houve prestação de serviços no período da emissão dos títulos – Agravante que se trata de empresa terceirizada para prestação de serviços de lavagem de veículos na concessionária agravada - Conjunto probatório dos autos que demonstra que, havia interesse pela agravada em manter empresa terceirizada pelo Simples Nacional, prestando serviços de lavagem de seus veículos, motivo pelo qual houve a criação de nova pessoa jurídica, Super Wash, a qual, porém, não assinou qualquer contrato com a empresa agravada – Prestação de serviços pela agravante no período de emissão dos títulos, que em prima facie, se deu em razão da prorrogação do contrato incialmente firmado com a agravada – Ausência, no caso concreto, dos requisitos previstos nos artigos 305 do NCPC – Tutela revogada - Decisão reformada – Recurso provido.